Tribunal: TJMT
Processo: 1019886-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019886-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 171.958.961-53 (APELADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM R$ 600,00. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO CÁLCULO. RENDA REMANESCENTE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que julgou procedente ação de repactuação de dívidas, ajuizada por consumidora, com fundamento na Lei no 14.181/2021, para consolidar os débitos e limitar os descontos mensais em valor fixado judicialmente.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a renda da consumidora permite enquadramento na condição de superendividada, conforme art. 54-A, §1o, do CDC; (ii) saber se os empréstimos consignados podem ser considerados para cálculo do mínimo existencial; (iii) verificar a validade da cláusula de débito em conta corrente conforme Tema 1085 do STJ; (iv) definir a aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 diante da inexistência de fato superveniente ou imprevisível; (v) averiguar se o juízo de origem observou os critérios legais e regulamentares para deferir o plano compulsório.

III. Razões de decidir:

3. O interesse de agir configura-se quando demonstrada a necessidade de intervenção judicial para solução do conflito, sendo desnecessária a prévia tentativa administrativa quando não houver imposição legal.

4. A Lei n.o 14.181/2021 exige a demonstração da impossibilidade manifesta de adimplir as dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, regulamentado pelo Decreto n.o 11.150/2022, em R$ 600,00 mensais.

5. O art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea h, do Decreto n.o 11.150/2022 exclui do cálculo do mínimo existencial as parcelas de operações de crédito consignado regidas por lei específica.

6. Considerando a renda líquida da consumidora de R$ 5.195,97, deduzida apenas das dívidas não consignadas de R$ 1.015,69, obtém-se R$ 4.180,28, valor expressivamente superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto n.o 11.567/2023 em R$ 600,00, afastando a caracterização do superendividamento.

7. A Lei n.o 14.181/2021 não afasta a força obrigatória dos contratos validamente celebrados, limitando-se a fornecer instrumentos de repactuação em hipóteses excepcionais de superendividamento, devidamente comprovado.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recursos conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

“1. A repactuação judicial de dívidas por superendividamento exige demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC e do Decreto no 11.150/2022. 2. Os empréstimos consignados não integram o cálculo do mínimo existencial, por expressa vedação normativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, §1o, e 104-A; CPC, art. 85, §2o; Decreto no 11.150/2022, arts. 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1085, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; TJMT, Ap. Cív. 1011734-31.2023.8.11.0037, Rel. Des. Márcio A. Guedes, j. 07/08/2025; TJMT, Ap. Cív. 1011955-65.2024.8.11.0041, Rel. Desa Clarice C. da Silva, j. 21/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO PAN S/A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
ação de repactuação de dívidas
” (Proc. no 1019886-22.2024.8.11.0041), ajuizada pela apelada MARIA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA, julgou procedente o pedido para homologar o plano judicial compulsório, determinando a consolidação de todas as dívidas da autora com os credores réus, limitando as parcelas mensais ao total de R$ 1.326,80, com correção monetária pelo INPC, sem incidência de juros, pelo prazo de 5 anos, com primeira parcela devida após 180 dias da homologação do plano. (cf. id. n° 305277852).

Inconformado, o BANCO PAN S/A interpôs recurso de apelação alegando, em síntese: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) contrariedade à tese vinculante do Tema 1085 do STJ; (iii) necessidade de aplicação do Decreto no 11.150/2022, que regulamenta o mínimo existencial; (iv) divergência entre a renda declarada e a efetivamente percebida pela apelada; (v) ausência de fato superveniente ou imprevisível que justifique a repactuação; (vi) inaplicabilidade da Lei no 14.181/2021 por má-fé da consumidora (cf. id. n° 294246926).

O BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A também recorreu sustentando: (i) não observância do procedimento previsto na Lei no 14.181/2021; (ii) ausência dos requisitos para admissibilidade do rito do superendividamento; (iii) exclusão das operações de crédito consignado da análise do mínimo existencial, conforme art. 4o do Decreto no 11.150/2022 (cf. id. n° 294246928),

Por sua vez, o BANCO DO BRASIL S/A apresentou recurso arguindo preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, defendendo: (i) a legalidade dos contratos firmados; (ii) a impossibilidade de limitação dos descontos efetuados em conta corrente, conforme entendimento do STJ no REsp 1.586.910/SP; (iii) a inaplicabilidade da Lei no 14.181/2021 ao caso concreto (cf. id. n° 294246939).

A apelada apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando pelo desprovimento dos apelos e manutenção integral da sentença (cf. ids. n° 294246933 e 294246943).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a condição financeira da autora enquadra-se na hipótese de superendividamento prevista na Lei n.o 14.181/2021, a qual promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor para aprimorar a disciplina do crédito e estabelecer mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento.

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo Banco do Brasil S/A, entendo que não merece acolhimento.

O interesse processual está configurado pela necessidade de intervenção judicial para solucionar o conflito entre as partes, especialmente considerando que a audiência de conciliação realizada nos autos restou infrutífera. Ademais, não há exigência legal de prévia tentativa de solução administrativa para o ajuizamento da ação de repactuação de dívidas prevista na Lei no 14.181/2021.

No mérito, contudo, todos os recursos merecem provimento.

A Lei n.o 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito e tratar da prevenção e do tratamento do superendividamento, inseriu o art. 54-A, § 1o, definindo-o como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

A regulamentação veio com o Decreto n.o 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto n.o 11.567/2023, que, em seu art. 3o, fixou o mínimo existencial em R$ 600,00 mensais.

No caso concreto, conforme planilha juntada na inicial, a apelada declarou possuir renda bruta mensal de R$ 5.516,65, que, após os descontos obrigatórios, resulta em renda líquida de R$ 5.195,97, sendo R$ 2.888,83 comprometidos com empréstimos consignados e R$ 1.015,69 com dívidas não consignadas, restando valor livre de R$ 1.291,45.

Todavia, com a devida vênia, ainda que o art. 104-A não tenha excluído os empréstimos consignados da ação de repactuação de dívidas, não poderia o juízo de origem tê-los considerado no cálculo do mínimo existencial, em razão da vedação expressamente prevista no art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea h, do Decreto n.o 11.150/2022.

A propósito, de minha relatoria:

“EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. RENDA LÍQUIDA MENSAL DE R$ 4.951,14. DESCONTOS CONSIGNADOS DE R$ 2.633,40. REMANESCENTE DE R$ 2.317,74. VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL DE R$ 600,00. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Willian Chaves Pereira contra a sentença que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, julgou improcedente o pedido de revisão das condições de pagamento das dívidas contraídas junto às instituições financeiras recorridas.

II – Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se em averiguar se o apelante preenche os requisitos legais para a instauração do procedimento judicial de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei no 14.181/2021, e consequente preservação do mínimo existencial.

III – Razões de decidir

O apelante aufere renda líquida mensal de R$ 4.951,14, conforme holerite anexado aos autos (Id 137676291). Os descontos mensais referentes a empréstimos consignados totalizam R$ 2.633,40 (Id 137676292), o que representa 53,18% da renda líquida.

Contudo, os empréstimos consignados são expressamente excluídos do cálculo do comprometimento do mínimo existencial, conforme artigo 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto no 11.150/2022. Deduzidos tais valores, remanescem R$ 2.317,74.

IV – Dispositivo e tese

Recurso desprovido.”

(TJMT - N.U 1011734-31.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Assim, considerando a renda líquida da apelada de R$ 5.195,97, deduzida apenas das dívidas não consignadas no montante de R$ 1.015,69, obtém-se o valor de R$ 4.180,28, o qual se mostra expressivamente superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto n.o 11.567/2023, fixado em R$ 600,00.

Ainda que se adote o valor total livre declarado pela apelada (R$ 1.291,45), este permanece acima do mínimo existencial legalmente estabelecido, inexistindo, portanto, a manifesta impossibilidade de adimplemento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, requisito indispensável à caracterização do superendividamento.

Ademais, quanto aos empréstimos com débito em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1085, firmou a seguinte tese: "
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
".

No caso dos autos, os contratos firmados pela apelada com as instituições financeiras apelantes, conforme documentação juntada pelo Banco do Brasil no id. n° 294246939, por exemplo, previam expressamente a autorização para débito em conta corrente das parcelas dos empréstimos, não havendo qualquer ilegalidade nessa prática, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

Importante ressaltar que a Lei no 14.181/2021 não tem o condão de afastar a força obrigatória dos contratos validamente celebrados, mas sim de proporcionar mecanismos para a repactuação de dívidas em situações excepcionais, quando efetivamente caracterizado o superendividamento nos termos legais.

No presente caso, considerando as exclusões previstas no Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, e a renda efetivamente disponível à apelada após os descontos legalmente autorizados, não se verifica a impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, requisito essencial para a caracterização do superendividamento.

Nesse sentido, esta eg. Primeira Câmara de Direito Privado já decidiu:

“Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso de Apelação. Superendividamento. Mínimo Existencial. Decreto n. 11.150/2022. Falta de Comprovação de Despesas Essenciais. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Repactuação de Dívidas, diante da não comprovação da condição legal de superendividamento, em especial do comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.150/2022. O Recorrente alega cerceamento de defesa, inconstitucionalidade do decreto e omissão quanto à análise casuística de sua situação socioeconômica.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção do feito por ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial à luz da Lei n. 14.181/2021 e do Decreto n. 11.150/2022; (ii) estabelecer se a análise do superendividamento deve considerar fatores subjetivos e contextuais, ainda que não comprovados documentalmente.

III. Razões de Decidir

3. A caracterização do superendividamento exige, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC, a comprovação objetiva da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, o qual, nos termos do Decreto n. 11.150/2022, é de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais.

4. A norma regulamentar vigente, enquanto não declarada inconstitucional pelas vias próprias, vincula a atuação judicial, não podendo ser afastada com base em juízo genérico de inconstitucionalidade.

5. A análise casuística do mínimo existencial demanda prova documental idônea e atualizada das despesas incompressíveis do devedor, o que não foi apresentado pelo Recorrente.

6. A jurisprudência do STJ e do TJMT exige que, para instauração do processo de repactuação judicial de dívidas, o consumidor comprove boa-fé, apresente plano de pagamento viável e demonstre de forma documental sua situação de vulnerabilidade financeira, requisitos não satisfeitos no caso.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A definição do mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022 vincula a atuação do Poder Judiciário, enquanto não declarada inconstitucional por órgão competente. 2. A alegação de superendividamento deve vir acompanhada de prova documental robusta da insuficiência de renda para garantir a subsistência digna. 3. A falta de demonstração objetiva dos pressupostos legais do superendividamento justifica a extinção do processo de repactuação de dívidas sem resolução do mérito.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, §1o, e 104-A; CPC, arts. 85, §8o, e 98, §3o; Decreto n. 11.150/2022, art. 3o.”

(TJMT - N.U 1011955-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROMETIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação judicial de dívidas fundado na Lei no 14.181/2021, sob alegação de superendividamento, em razão do comprometimento de 66% da renda líquida do consumidor com dívidas contraídas junto a instituições financeiras.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia envolve (i) a possibilidade de aplicação do procedimento de repactuação compulsória de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021, com base na alegação de superendividamento; e (ii) a verificação de comprometimento do mínimo existencial segundo os parâmetros do Decreto no 11.150/2022.

III. Razões de decidir:

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

4. A caracterização do superendividamento exige prova de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC e da regulamentação infralegal.

5. O valor de R$ 1.952,44 remanescente da renda do apelante, mesmo diante de descontos elevados, é superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 definido no Decreto no 11.150/2022, não configurando superendividamento nos moldes legais.

6. Dívidas oriundas de crédito consignado e antecipação de valores, como 13o salário, são expressamente excluídas da análise do mínimo existencial (art. 4o do Decreto no 11.150/2022).

7. A ausência de detalhamento das despesas básicas e a inexistência de vícios nos contratos firmados reforçam a regularidade das obrigações assumidas.

8. O Decreto no 11.150/2022 encontra-se vigente e não foi declarado inconstitucional, sendo obrigatório seu cumprimento.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A repactuação judicial de dívidas por superendividamento exige a demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial do consumidor, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC e do Decreto no 11.150/2022. A renda remanescente superior a R$ 600,00 e a natureza das dívidas consignadas afastam a caracterização do superendividamento.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 54-A, §1o; CPC, art. 85, §11; Decreto no 11.150/2022, arts. 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Ap. Cív. 0713224-86.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 07.12.2023; TJRO, Ap. Cív. 70656922920238220001, Rel. Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, j. 11.10.2024; TJMT, Ap. Cív. 1000017-40.2023.8.11.0031, Rel. Desa Maria Helena Póvoas, j. 07.08.2024.”

(TJMT - N.U 1006105-35.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Diante do exposto, dou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo BANCO PAN S/A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e BANCO DO BRASIL S/A para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando o plano judicial compulsório homologado.

Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025